Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-12.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Civil. Processual Civil. Seguro. Financiamento imobiliário. Invalidez. Comunicação. Prescrição afastada. Obrigação do segurador. Sucumbência. Honorários.
1.. Constatada a incapacidade mental do segurado, advinda de atentado contra sua vida, o juiz pode superar o prazo prescricional de um ano para comunicação do evento à seguradora.
2.. Cabe à seguradora o pagamento do prêmio segurado, devendo também restituir o segurado das prestações pagas depois do evento que o tornou incapacitado.
3.. A sucumbência da parte importa em arcar com os consectários legais, dentre eles o pagamento de honorários advocatícios.
4.. Recurso desprovido.